Tribunal: STJ
Processo: 0114200-14.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672781 - CE(2024/0223959-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
ADESÃO A NOVO REGULAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSOS
ESPECIAIS
ISOLADOS.
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
DA
WALKYRIA
JURISDICIONAL, VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
CPC.
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
DA
CAPEF
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
PARCIALMENTE
CONHECIDOS
E,
NESSAS
EXTENSÕES, NEGADO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54068909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f7141e89-b8f9-4307-9f70-79763b158f99

1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
(em ambos os recursos), uma vez que o Tribunal estadual manifestou-
se, de forma adequada e suficiente, sobre as questões postas à sua
apreciação, decidindo fundamentadamente o cerne da controvérsia,
no sentido de reconhecer a validade do Instrumento de Acordo de
adesão ao novo regulamento da entidade de previdência privada,
afastando a alegação da parte recorrente de que o acordo teria sido
tornado sem efeito.
2. A pretendida alteração da conclusão do acórdão recorrido, para fins
de infirmar a validade da adesão de WALKYRIA ao novo regulamento
(Regulamento de 2003) e anular, ou sequer desconstituir, ou mesmo
mitigar os efeitos do Instrumento de Acordo que rege a relação
jurídica entre as partes, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial, ante os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à não
configuração da litigância de má-fé pela WALKYRIA, por alteração da
verdade dos fatos, e o afastamento e aplicação da multa pertinente
(nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC), igualmente demanda reexame
do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, em virtude
da Súmula n. 7 do STJ, que também impede a análise do pretendido
dissídio jurisprudencial.
4. Agravos conhecidos para conhecer em parte dos recursos
especiais e, nessas extensões, negar-lhes provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f7141e89-b8f9-4307-9f70-79763b158f99

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672781 - CE (2024/0223959-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
AGRAVADO
: WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
ADESÃO A NOVO REGULAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSOS
ESPECIAIS
ISOLADOS.
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
DA
WALKYRIA
JURISDICIONAL, VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC.
NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
DA
CAPEF
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NESSAS EXTENSÕES, NEGADO PROVIMENTO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
(em ambos os recursos), uma vez que o Tribunal estadual manifestou-
se, de forma adequada e suficiente, sobre as questões postas à sua
apreciação, decidindo fundamentadamente o cerne da controvérsia, no
sentido de reconhecer a validade do Instrumento de Acordo de adesão
ao novo regulamento da entidade de previdência privada, afastando a
alegação da parte recorrente de que o acordo teria sido tornado sem
efeito.
2. A pretendida alteração da conclusão do acórdão recorrido, para fins
de infirmar a validade da adesão de WALKYRIA ao novo regulamento
(Regulamento de 2003) e anular, ou sequer desconstituir, ou mesmo
mitigar os efeitos do Instrumento de Acordo que rege a relação jurídica
entre as partes, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à não configuração
da litigância de má-fé pela WALKYRIA, por alteração da verdade dos
fatos, e o afastamento e aplicação da multa pertinente (nos moldes dos
arts. 80 e 81 do CPC), igualmente demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do
STJ, que também impede a análise do pretendido dissídio
jurisprudencial.
4. Agravos conhecidos para conhecer em parte dos recursos especiais
e, nessas extensões, negar-lhes provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por WALKYRIA MARIA
NAPOLEÃO RIBEIRO (WALKYRIA) e por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (CAPEF) contra decisão que
inadmitiu seus apelos nobres manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ADESÃO DA AUTORA A NOVO
REGULAMENTO. RENÚNCIA ÀS REGRAS DO REGULAMENTO
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

ANTERIOR. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE ATESTAM A
VALIDADE DO TERMO DE ADESÃO, TENDO EM VISTA QUE O
DOCUMENTO APRESENTANDO PELA AUTORA, EM CONTRA
PARTIDA AO ACORDO ASSINADO, É REFERENTE A OUTRO
INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a
sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos autos da
Ação Ordinária de revisão de benefício complementar de pensão.
2 – Após análise dos documentos probatórios acostados aos autos,
restou verificada a adesão da parte autora a um novo regulamento ao
plano de previdência privada, implicando assim na sua renúncia ao
regulamento anterior, conforme entendimento firmado pela Corte
Superior. Logo, em que pese os argumentos da autora, de que a ré teria
tornado sem efeito o referido acordo de adesão, em virtude da existência
de pendências, verifica-se que o documento mencionado (fl. 671), com
efeito, não se refere ao acordo objeto da adesão, tendo em vista que a
notificação faz referência a um instrumento de acordo realizado com o
Sr. José Carlos Ribeiro, e não com a Sra. Walkyria Maria Napoleão
Ribeiro, verificando-se pelo próprio Instrumento de Acordo (fl. 597/602)
que a requerente participou ativamente do mesmo, inclusive o assinou
como celebrante.
3 - No que diz respeito ao pleito recursal de exclusão da multa aplicada
nos termos do
§ 2o, do CPC, razão assiste à autora, pois não
art. 1.026,
há como prosperar a sanção aplicada pelo Juízo a quo, uma vez que
não restou caracterizado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, pois, conforme alegado, houve de fato a omissão no julgado,
já que a sentença não se referiu ao documento de fl. 671. Ademais,
utilizou-se a autora do exercício de uma faculdade que a lei lhe põe ao
alcance para defesa de seus direitos, exercendo seu direito de defesa
garantido constitucionalmente, fazendo-se mister o afastamento da multa
aplicada.
4 – Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, Tema 1.076, não há como arbitrar os honorários sucumbenciais
com base no critério da equidade, fazendo-se mister a sua fixação em
conformidade com o parágrafo 2o do
do Código de Processo Civil,
art. 85
merecendo, portanto, acolhida a irresignação da promovida.
5 – Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o apelo da autora
e integralmente provido o recurso adesivo da ré. Sentença reformada em
parte. (e-STJ, fls. 763-765)

Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

Os embargos de declaração de WALKYRIA e da CAPEF foram rejeitados (e-
STJ, fls. 921-928).
Nas razões do agravo, WALKYRIA apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, V, do CPC, afirmando que o
acórdão não enfrentou questões sobre obscuridade na análise comparativa dos
documentos e a necessidade de prova do pagamento do acordo, além de não converter
o julgamento em diligência; e ( ) necessidade de conversão em diligência para
2
apresentação de comprovante de pagamento do acordo.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão (e-STJ, fls. 955-
959).
Nas razões do agravo, CAPEF apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, sustentando omissão e
contradição no acórdão dos embargos quanto ao reconhecimento de alteração da
verdade dos fatos e à ausência de multa por litigância de má-fé; ( ) ofensa dos arts. 80,
2
II, e 81 do CPC, pugnando pela condenação da autora por alteração da verdade e
conduta temerária; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial.
3
Houve apresentação de contrarrazões por WALKYRIA, conforme, e-STJ, fls.
982-998.
É o relatório.
VOTO
Os agravos de WALKYRIA e da CAPEF são a espécie recursal cabível, foram
interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos das
respectivas decisões recorridas.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos
recursos especiais.

Do recurso especial de WALKYRIA

(1) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, §
1o, V, do CPC)

Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

Em seu apelo nobre, WALKYRIA alegou que o acórdão não enfrentou
questões cruciais, como a obscuridade na análise comparativa dos documentos (acordo
de adesão
notificação de cancelamento) e a necessidade de prova do pagamento
versus
do acordo, resultando em omissão e ausência de fundamentação adequada.
O TJCE, ao analisar os argumentos de WALKYRIA que tentavam invalidar o
Instrumento de Acordo (e-STJ, fls. 597-602), dedicou-se à discussão da eficácia do
documento de fl. 671 (Notificação de Devolução do Termo de Acordo), fundamentando
expressamente:
Após análise dos documentos probatórios acostados aos autos, restou
verificada a adesão da parte autora a um novo regulamento ao plano de
previdência privada, implicando assim na sua renúncia ao regulamento
anterior, conforme entendimento firmado pela Corte Superior. Logo, em
que pese os argumentos da autora, de que a ré teria tornado sem efeito
o referido acordo de adesão, em virtude da existência de pendências,
verifica-se que o documento mencionado (fl. 671), com efeito, **não se
refere ao acordo objeto da adesão**, tendo em vista que a notificação faz
referência a um **instrumento de acordo realizado com o Sr. José Carlos
Ribeiro, e não com a Sra. Walkyria Maria Napoleão Ribeiro**, verificando-
se pelo próprio Instrumento de Acordo (fl. 597/602) que a requerente
participou ativamente do mesmo, inclusive o assinou como celebrante. (e-
STJ, fls. 764/765)

Verifica-se que o TJCE de fato se pronunciou sobre a controversa envolvendo
a força probante do documento, concluindo pela distinção entre ele e o Instrumento de
Acordo que vinculou WALKYRIA ao Regulamento de 2003. A questão da obscuridade na
e a
foram consideradas no
análise comparativa
necessidade de prova do pagamento
contexto da suficiência probatória dos autos, que já continham o documento do acordo
assinado e registrado. O TJCE entendeu que a prova documental existente era suficiente
para afastar a pretensão da autora de desconstituição da adesão.
Nesse cenário, o mero inconformismo de WALKYRIA com a conclusão
adotada pelo Tribunal estadual, ou a busca por dilação probatória considerada
desnecessária pela instância ordinária, não configura negativa de prestação jurisdicional.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da validade da adesão e necessidade ou não de conversão em diligência

O objetivo do recurso especial de WALKYRIA é reverter a conclusão do TJCE
sobre a validade da sua adesão ao Regulamento de 2003, para que se apliquem as
regras do Regulamento anterior, seja o de 1994 ou 1999 (tese do tempus
).
regit actum
Para tanto, WALKYRIA insiste na ineficácia do Instrumento de Acordo e na necessidade
de provar a desconstituição ou o não cumprimento dos termos desse instrumento pela
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

CAPEF, pleiteando a conversão do julgamento em diligência para intimação da CAPEF
para apresentar o comprovante de pagamento.
Sobre isso, a decisão do TJCE foi clara ao afirmar que:
Após análise dos documentos probatórios acostados aos autos, restou
verificada a adesão da parte autora a um novo regulamento ao plano de
previdência privada, implicando assim na sua renúncia ao regulamento
anterior, conforme entendimento firmado pela Corte Superior. (e-STJ, fls.
764)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou a tese de que, em caso de migração de plano
de benefícios mediante transação, a anulação de cláusula que preveja concessão de
vantagem contaminaria todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante
. No presente caso, o TJCE concluiu que a transação foi válida e eficaz, resultando na
renúncia ao regulamento anterior.
A pretensão de desconstituir essa conclusão, seja por alegada ineficácia ou
vício do consentimento no Instrumento de Acordo, por insuficiência probatória (ausência
de comprovante de pagamento) ou por meio da análise comparativa de documentos,
exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais para determinar se o pactuado se concretizou de maneira
juridicamente irrepreensível, o que é vedado em recurso especial.
A reanálise da controvérsia, tal como proposta por WALKYRIA, esbarra,
inevitavelmente, nos óbices das Súmulas n. 5 (A simples interpretação de cláusula
e 7 do STJ (
contratual não enseja recurso especial)
A pretensão de simples reexame de
).
prova não enseja recurso especial
Se o TJCE considerou válida a transação (adesão ao Regulamento de 2003)
com base nos elementos já constantes dos autos, a modificação desse entendimento
dependeria de nova valoração probatória, o que é vedado nesta instância.
Assim, não se pode conhecer do recurso de WALKYRIA quanto ao ponto.

Do recurso especial da CAPEF

(1) Da alegação negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489, §
1o, IV e VI, do CPC)

Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

A CAPEF alegou que o TJCE foi omisso e contraditório ao não reconhecer a
litigância de má-fé de WALKYRIA (que teria alterado a verdade dos fatos ao questionar a
validade da adesão contratual).
O TJCE de fato analisou a tese da litigância de má-fé, não para aplicá-la, mas
para afastar a multa por embargos protelatórios, argumentando que a conduta de
WALKYRIA se inseria no exercício do direito de defesa, inclusive com a existência de
omissão na sentença de primeira instância (que não analisou o documento de fl. 671). O
TJCE assim se manifestou:
[...] não há como prosperar a sanção aplicada pelo Juízo a quo, uma vez
que não restou caracterizado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, pois, conforme alegado, houve de fato a omissão no julgado,
já que a sentença não se referiu ao documento de fl. 671. Ademais,
utilizou-se a autora do exercício de uma faculdade que a lei lhe põe ao
alcance para defesa de seus direitos, exercendo seu direito de defesa
garantido constitucionalmente, fazendo-se mister o afastamento da multa
aplicada. (e-STJ, fls. 764/765)

Embora a CAPEF baseie a alteração da verdade dos fatos na tentativa de
WALKYRIA de desconstituir a adesão ao novo regulamento – o que foi rechaçado no
mérito pelo TJCE –, o Tribunal estadual não incorreu em omissão ou contradição por não
ter aplicado a sanção de litigância de má-fé. A questão foi implicitamente resolvida ao
afastar a penalidade de embargos protelatórios e ao reconhecer a complexidade fática da
causa (distinção entre os documentos de fls. 597-602 e 671).
Com efeito, a decisão do TJCE abordou os fatos e o direito de forma
suficiente, não havendo negativa de prestação jurisdicional. O eventual silêncio
específico sobre a multa por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) quando
a sanção foi afastada por outros fundamentos (exercício do direito de defesa) não
configura, por si só, violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Portanto, afasta-se a alegada violação dos dispositivos do CPC relativos à
negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da condenação por litigância de má-fé (arts. 80, II, e 81 do CPC) e
Súmula 7/STJ

A CAPEF requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé, alegando que
houve alteração da verdade dos fatos por parte de WALKYRIA ao sustentar a ineficácia
do acordo de adesão ao Regulamento de 2003 e ao tentar induzir o Juízo a erro (arts. 80,
II, e 81 do CPC).
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé pressupõe a comprovação
do dolo ou da culpa grave da parte na utilização indevida do processo. O TJCE, ao
analisar a conduta de WALKYRIA e afastar a multa por protelação, entendeu que ela
estava no exercício do direito de defesa e que, embora sua tese sobre a ineficácia do
acordo tenha sido refutada no mérito, a controvérsia decorreu de fatos (comparação dos
documentos de fls. 597-602 e 671).
Para reverter a conclusão do TJCE e aplicar a multa por litigância de má-fé,
seria necessário reexaminar a moldura fática do processo, avaliando o elemento
subjetivo (dolo) na conduta processual de WALKYRIA, a fim de verificar se houve
alteração deliberada da verdade dos fatos ou apenas erro na interpretação do documento
de fl. 671. A incursão na análise da conduta e do dolo da parte, bem como a revaloração
das provas que levaram o Tribunal de origem a manter afastada a penalidade, é vedada
em recurso especial.
Conforme a
a revisão do entendimento do Tribunal
Súmula n. 7/STJ,
a quo
sobre a configuração de litigância de má-fé demanda revolvimento fático-probatório.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AOS ARTS. 80, INCISOS I, IV, V E VII, 489, §1o, IV E VI, E
1.022,
II,
DO
CPC.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
RECURSOS
INFUNDADOS. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso
concreto, do reexame de fatos e provas, providência vedada na via
eleita, ante a previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.809.094/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
PLANO
COLLOR
I.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

1. Configura manifesta ausência de interesse recursal a interposição de
agravo interno por parte que se insurge contra decisão monocrática que
lhe foi inteiramente favorável, mantendo provimento jurisdicional que a
beneficiou.
2. Caracteriza abuso do direito de recorrer e violação aos deveres de
lealdade e boa-fé processual a utilização de recurso manifestamente
incabível como sucedâneo de agravo de instrumento não interposto
oportunamente, com o intuito de rediscutir matérias já atingidas pela
preclusão.
3. A aplicação de multa com fundamento no
incisos II, III, IV e VI,
art. 77,
do CPC é medida adequada diante da interposição de recurso
manifestamente infundado que visa exclusivamente protelar o feito e
discutir questões preclusas.
4. O reexame da legalidade da sanção por litigância de má-fé, com base
em fatos incontroversos e delineados no acórdão recorrido, constitui
requalificação jurídica da conduta processual, não se configurando
vedado reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
5. A tese que afasta a multa quando o agravo interno objetiva o mero
esgotamento das instâncias ordinárias não se aplica quando o recurso é,
desde sua origem, manifestamente inadmissível por ausência de
interesse recursal.
6. As questões relativas à competência jurisdicional e ao procedimento
de liquidação, não atacadas pelo meio e momento processual
adequados, encontram-se definitivamente preclusas, sendo inviável sua
rediscussão em âmbito recursal impróprio.
7. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe
provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.362.452/SP,
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Portanto, o recurso da CAPEF esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

(3) Da alegação de dissídio jurisprudencial

Por fim, CAPEF alegou dissídio jurisprudencial quanto ao reconhecimento da
litigância de má-fé em casos semelhantes ao dos autos.
Contudo, a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando o
exame das questões de fundo esbarra em óbices sumulares que impedem o
conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional.
a
Com efeito, uma vez que a pretensão recursal, nos pontos que CAPEF alega
divergência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, não há como se proceder ao cotejo analítico entre os
julgados, dada a ausência de similitude fática que configure o dissenso.
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE ALUGUEL.
SÚMULA No 83/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. TAXA SELIC.
INAPLICÁVEL.
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS
SÚMULA No 83/STJ.
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da
vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba ora
reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.539.692/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
21/8/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.798.489/AM,
Quarta Turma, julgado em 1o/9/2025, DJEN de
–
5/9/2025
sem destaque
no original)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do exposto,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recursos especiais e, nessas extensões,
.
NEGAR-LHES PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de WALKYRIA e de CAPEF, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:26
Código de Controle do Documento: fbeac654-e02d-4d4f-bf3a-dec86093de62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.672.781 / CE
Número Registro: 2024/0223959-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01142001420198060001 1142001420198060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
LILIAN DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CE027265
AGRAVADO
: WALKYRIA MARIA NAPOLEAO RIBEIRO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ - CE005496
EDSON RESENDE DO NASCIMENTO - CE037488
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - SP490811
Documento eletrônico VDA54007979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: 392206cf-1c7a-47d4-9fcb-1496dd9338ec

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: 392206cf-1c7a-47d4-9fcb-1496dd9338ec